Tribunal: TJMT
Processo: 1001579-75.2026.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1001579-75.2026.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Compra e Venda, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]
Parte(s):

[KAMILA DE FRANCA NOBREGA - CPF: 700.664.814-90 (ADVOGADO), IMOBILIARIA AURORA LTDA - EPP - CNPJ: 03.837.804/0001-38 (EMBARGANTE), THAIS DA COSTA GERALDINO - CPF: 118.735.127-08 (ADVOGADO), APARECIDO MARTINS GUERREIRO - CPF: 035.942.508-90 (EMBARGADO), LUZIA GODINHO GUERREIRO - CPF: 546.196.109-68 (EMBARGADO), EDILMA AVELINO DOS SANTOS ROSSONI - CPF: 630.571.151-87 (ADVOGADO), ANNE CAROLINE ESCAME SANTOS - CPF: 730.478.561-68 (ADVOGADO), EDILMA AVELINO DOS SANTOS ROSSONI - CPF: 630.571.151-87 (TERCEIRO INTERESSADO), HELIO JUNIOR LOPES AVELINO - CPF: 032.312.441-02 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.
E M E N T A

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INTIMAÇÃO POR EDITAL. ESGOTAMENTO DE DILIGÊNCIAS. ASTREINTES. ART. 523, §1o, DO CPC. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que negou provimento a Agravo de Instrumento, mantendo decisão que rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença, afastando nulidade de intimação por edital, reconhecendo a exigibilidade de astreintes e das penalidades do art. 523, §1o, do CPC, bem como indeferindo substituição de bem penhorado.

II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) se há omissão no acórdão quanto à validade da intimação por edital sem o esgotamento de diligências; (ii) se houve ausência de manifestação sobre dispositivos legais relativos à intimação no cumprimento de sentença e à incidência de multa coercitiva; (iii) se os embargos visam suprir vício ou rediscutir matéria já decidida.

III. Razões de decidir
3. O acórdão embargado enfrentou de forma expressa e fundamentada a controvérsia relativa à validade da intimação por edital, reconhecendo sua regularidade diante das reiteradas tentativas frustradas de localização da parte e da ausência de atualização de endereço, nos termos do art. 274, parágrafo único, do CPC.
4. A jurisprudência admite, em caráter excepcional, a intimação por edital quando esgotados os meios razoáveis de localização do devedor, não se configurando violação à Súmula 410 do STJ quando evidenciada a desídia da parte executada.
5. A incidência das astreintes e das penalidades previstas no art. 523, §1o, do CPC decorre do descumprimento da obrigação após regular intimação, sendo legítima sua exigibilidade no caso concreto.
6. Inexiste omissão quanto aos dispositivos legais invocados, porquanto a matéria foi devidamente apreciada, sendo desnecessária a menção expressa a todos os artigos indicados pelas partes.
7. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, constituindo via inadequada para reforma do julgado quando ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

IV. Dispositivo e tese
8. Recurso de Embargos de Declaração desprovido.

Tese de julgamento:
“1. Não há omissão quando o acórdão aprecia de forma fundamentada a validade da intimação por edital, reconhecendo-a diante do esgotamento das diligências e da desídia da parte.
2. Os embargos de declaração não constituem meio idôneo para rediscussão da matéria já decidida, limitando-se às hipóteses do art. 1.022 do CPC.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 256, 257, 274, parágrafo único, 513, §2o, 523, §1o, 537 e 1.022.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 410; STJ, Tema Repetitivo 1.296; STJ, REsp 15.774-0/SP, Rel. Min. Humberto Gomes de Barros.

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 1001579-75-2026

EMBARGANTE: IMOBILIÁRIA AURORA LTDA

EMBARGADO: APARECIDO MARTINS GUERREIRO

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração oposto por
Imobiliária Aurora Ltda
, em face do
acórdão que negou provimento ao Agravo de Instrumento interposto pela Embargante
, mantendo a decisão proferida pelo Juízo de origem que
julgou improcedente impugnação ao cumprimento de sentença proposto pela Agravante/Embargante, afastando a arguição de nulidade em razão de vício da intimação via edital ao argumento de que não haviam sido esgotadas as diligências para sua localização pessoal, após a renúncia de seu antigo patrono, afastou a alegação de excesso de execução quanto ao cálculo em razão da incidência de multa e honorários previstos no artigo 523, § 1o do CPC, bem como deixou de acolher a substituição do bem penhorado por outro ofertado em garantia pela Executada/Agravante.

Nas razões recursais a Embargante alega que há vícios no acórdão recorrido, acrescentando ter ocorrido intimação da Recorrente via edital, não se efetivando sua intimação pessoal em conformidade com a Súmula 410 do STJ.

Ressalta que o
Juízo de origem determinou a intimação por edital da Embargante, sem requerimento dos Embargados e sem o recolhimento das custas necessárias para a publicação do edital, conforme se verifica no Id. 71709422,

a fim de que fosse cumprida a determinação constante da sentença no prazo de 90 (noventa) dias. Posteriormente, diante da ausência de manifestação, foi novamente determinada a intimação por edital da Imobiliária, desta vez para que efetuasse o pagamento da multa fixada no prazo de 20 (vinte) dias.

Assevera que a adoção da intimação por edital ocorreu sem que fossem previamente esgotadas as diligências destinadas à localização da Embargante, acrescentando que a legislação processual civil estabelece que a intimação por edital possui caráter excepcional, sendo admitida apenas quando a parte se encontra em local incerto ou não sabido, após frustradas as tentativas razoáveis de sua localização, conforme previsto nos arts. 256 e 257 do Código de Processo Civil.

Ressalta que no caso, não consta nos Autos demonstração de que foram adotadas diligências mínimas visando localizar a Embargante tais como consultas a bancos de dados disponíveis ao Poder Judiciário ou a expedição de ofícios a órgãos públicos capazes de fornecer endereço atualizado da parte.

Assinala que a parte Embargada não adotou diligências adicionais para sua localização, como pesquisas em bancos de dados ou consultas a cadastros oficiais, tendo sido prevista a utilização da intimação por edital logo após a primeira tentativa frustrada de intimação pessoal, acrescentando que esta situação evidencia que

não houve o efetivo esgotamento dos meios razoáveis de localização das partes, requisito indispensável para a adoção da intimação por edital, que possui natureza subsidiária e excepcional no sistema processual.

Verbera que no acórdão recorrido consta que embora a Súmula no 410 do Superior Tribunal de Justiça exija, em regra, a prévia intimação pessoal do devedor, a jurisprudência admitiria a intimação por edital quando o executado se oculta ou se encontra em local incerto, após frustradas as tentativas de localização, no entanto, no caso

não houve o efetivo esgotamento das diligências necessárias para a localização da Embargante, razão pela qual, não se configuram os pressupostos que, excepcionalmente, poderiam autorizar a utilização da intimação por edital.

Ressalta que o Tema Repetitivo no 1.296, o Superior Tribunal de Justiça fixou a seguinte tese: “A prévia intimação pessoal do devedor, para o cumprimento de obrigação de fazer ou de não fazer especificada na decisão judicial, é pressuposto para a incidência da multa coercitiva, nos termos da Súmula 410 do STJ, cujo teor permanece hígido após a entrada em vigor do CPC de 2015.

Sustenta que o acórdão possui omissão quanto a referida questão que não foi enfrentada, havendo necessidade de manifestação acerca dos arts. 256 e 257 do Código de Processo Civil, que estabelecem o caráter excepcional da intimação por edital e exigem a demonstração de que a parte se encontra em local incerto ou não sabido após esgotadas as tentativas razoáveis de localização, art. 513, §2o, do Código de Processo Civil, que disciplina as formas de intimação no cumprimento de sentença e

art. 537 do Código de Processo Civil, que dispõe sobre a aplicação da multa, estabelecendo que esta deve ser suficiente e compatível com a obrigação,, bem como que seja fixado prazo razoável para o cumprimento do preceito. Pugnando ao final pelo provimento do recurso.

Nas
contrarrazões
o Embargado argumenta que a Embargante alega omissões relevantes, especificamente quanto à necessidade de prévia intimação pessoal para cobrança de multa e à ausência de esgotamento das diligências de localização antes da intimação por edital, no entanto, referidas

alegações não condizem com a realidade dos fatos, acrescentando que o Acórdão recorrido analisou de forma completa e explícita a questão da validade da intimação por edital, considerando-a hígida diante da frustração das diligências pessoais e da desídia da parte em atualizar seu endereço nos autos, conforme dispõe o art. 274, parágrafo único, do Código de Processo Civil.

Assinala que a decisão também abordou a incidência das
astreintes
e das penalidades previstas no art. 523, § 1o, do mesmo diploma legal, concluindo por sua exigibilidade após a regular intimação e o decurso do prazo sem cumprimento da obrigação.

Verbera que a finalidade dos Embargos de Declaração opostos pela Embargante não é para suprir a obscuridade, contradição, omissão ou corrigir erro material contido na decisão mas a reforma da decisão

o que não é admitido através deste recurso utilizado pela Embargante. Pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório

Cuiabá, data do sistema

Desa Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

Conforme visto, trata-se de Embargos de Declaração em que a parte Embargante alega existência de omissão no acórdão com relação a questão referente a sua intimação via edital, sem esgotamento de diligencias para sua localização, acrescentando a necessidade de prequestionamento aos artigos artigos
256 e 257 e

513, § 2o, do Código de Processo Civil, que disciplinam as formas de intimação no cumprimento de sentença e

art. 537 do mesmo Diploma Processual.

Necessário anotar que apesar dos argumentos novamente sustentados pela Embargante a questão referente a sua intimação via edital ocorrida no presente caso foi amplamente analisada e decidida não havendo omissão, obscuridade ou contrariedade a justificar o presente recurso.

O acórdão registra de forma clara e expressa os fatos que levaram a intimação via edital sendo que para evitar repetições transcrevo referida decisão senão vejamos:

(...)

“
No caso em análise
trata-se de cumprimento de sentença
, tendo a Agravante apresentado impugnação na qual,
sustenta em síntese
:
a nulidade absoluta da fase de liquidação, em razão da intimação editalícia sem esgotamento das diligências pessoais, a inexigibilidade das
astreintes
por ausência de intimação pessoal válida, o excesso de execução, diante da aplicação da multa e dos honorários do art. 523, § 1o, do CPC. Subsidiariamente pretende a substituição da penhora por bem imóvel oferecido em garantia.

Ao proferir a decisão agravada o Juízo
a quo
fundamentou o seguinte:

(...)

“Instada a se manifestar, a parte exequente refutou as teses defensivas, pugnando pela manutenção dos atos processuais e da constrição realizada. Sustenta ainda, que houveram diversas tentativas infrutíferas de intimação pessoal e que a executada alterou seu endereço sem comunicar o juízo, o que validaria a via editalícia e a tempestividade das penalidades aplicadas (id.199245450).

Pois bem, a controvérsia submetida a este juízo reside na regularidade da intimação da executada para o cumprimento de sentença e, por arrastamento, na higidez dos cálculos apresentados pelos credores.

No tocante à arguição de nulidade da intimação por edital, a irresignação da impugnante não merece acolhida, eis que, após a formalização da renúncia do mandato pelo causídico que anteriormente representava a executada, foram empreendidas diligências no sentido de intimá-la pessoalmente para a regularização da representação processual e para o cumprimento da obrigação. Tais tentativas, contudo, restaram frustradas em virtude da não localização da parte no endereço constante dos autos.

É cediço que incumbe às partes o dever de manter atualizado o endereço onde receberão intimações, reputando-se válidas aquelas dirigidas ao endereço declinado no processo, ainda que não recebidas pessoalmente pelo destinatário, caso a alteração de domicílio não tenha sido devidamente comunicada ao juízo,
ex vi
do artigo 274, parágrafo único, do Código de Processo Civil.

Nesse cenário, a mudança de endereço da executada sem a correspondente atualização nos autos configura desídia processual que não pode beneficiá-la sob a alegação de nulidade, uma vez esgotadas as tentativas de localização no endereço conhecido e permanecendo a parte em local incerto e não sabido, a intimação editalícia afigura-se não apenas cabível, mas necessária para assegurar a efetividade da tutela jurisdicional e a razoável duração do processo. Portanto, reputo hígida a intimação realizada via edital.

Superada a preliminar de nulidade, no que tange ao alegado excesso de execução, melhor sorte não assiste à impugnante. A tese de que a aplicação da multa e dos honorários advocatícios de (10%) dez por cento foi prematura cai por terra diante da validação da intimação editalícia.

Uma vez aperfeiçoada a intimação e transcorrido
in albis
o prazo legal de (15) quinze dias para o pagamento voluntário, a incidência das sanções previstas no artigo 523, §1o, do CPC opera-se de pleno direito. A análise da memória de cálculo apresentada pelos exequentes revela estrita observância aos comandos do título executivo judicial transitado em julgado — sentença e acórdão —, contemplando adequadamente a condenação principal, as astreintes e os ônus sucumbenciais, não havendo qualquer excesso a ser decotado.

Por fim, quanto à oferta de bem imóvel em substituição à penhora,
indefiro
o pleito. O Exequente manifestou expressa discordância com a substituição e, vigorando na execução o princípio de que esta se realiza no interesse do credor, deve prevalecer a constrição que garanta maior liquidez, mantendo-se a penhora já deferida nos autos, com fulcro no artigo 797 do Código de Processo Civil”.

(...)

Verifica-se da análise dos autos que no caso, os Agravados ajuizaram Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização Por Danos Materiais e Morais com Pedido de Antecipação de Tutela e Depósito em Consignação, sobrevindo sentença que julgou parcialmente procedente a demanda para condenar a ré ora Apelante:
“ao pagamento de R$ 8.500,00 (oito mil
e quinhentos reais) a título de indenização por
dano moral
, devendo incidir
correção monetária - INPC - a contar desta decisão
, uma vez que se trata de prejuízo de ordem moral e não material, não sendo caso de incidência da Súmula 43 do STJ; e, quanto aos
juros de mora, deve ser aplicável ao caso a Súmula n° 54 do STJ.
Via de consequência, obrigo a ré, a
efetuar o cancelamento definitivo das averbações R1/28.814 R4/28.814, da matrícula n.o 28.814 averbações R1/29.330 e R4/29.330, todas do Cartório de Registro de Imóveis de Rondonópolis/MT,
no prazo improrrogável de 90 (noventa) dias a contar da ciência dessa decisão,
sob pena de incorrer em multa, que fixo no valor diário de R$ 500,00 (quinhentos reais), aplicável para qualquer ato da ré que esteja em desacordo com a ordem judicial ora emanada, limitada a
astreintes
a quantia de R$ 20.000,00 (vinte mil reais
).” Condenou ainda ao pagamento de
custas, despesas processuais e honorários advocatícios
em 15% sobre o valor da causa. (grifei).

Constata-se que em sede de Apelação Cível interposta pela ora Agravante foi dado provimento parcial ao recurso, apenas para determinar que a parte ora Agravada respondesse por 20% e a Agravante por 80% do ônus de sucumbência, sendo mantidos os demais termos da sentença.

Após o trânsito em julgado ocorrido em
18/06/2014
,
os Agravados ingressaram com pedido de cumprimento de sentença em
17/11/2014
, apresentando a memória de cálculo em atendimento da determinação do Juízo apresentando os seguintes valores corrigidos: danos morais: R$ 17.133,04 2) Custas R$ 2.459,79 3) Honorários sucumbência R$ 16.466,59, Multa por descumprimento R$ 21.159,71 apresentando o total corrigido de R$ 57.219,13, requerendo que a executada seja intimada na pessoa do seu advogado, a cumprir a sentença pagando em 15 (quinze) dias, o valor de da quantia líquida, certa e exigível de R$ 57.219,13 (Cinquenta e sete mil e duzentos e dezenove Reais e treze centavos), sob pena de incidência de multa de 10% e honorários advocatícios 10% (artigo 475 J CPC).

Constata-se que o Juízo reconheceu a incorreção do cálculo e
remeteu os Autos ao Contador Judicial para realizar o cálculo atualizado do débito que o apresentou em conformidade com a sentença, sendo que
a ora Agravante se insurgiu com relação ao cálculo em 28/08/2015, sustentando
que deve ser intimada pessoalmente para pagar a
astreinte
não podendo a mesma incidir no cálculo.

Constata-se que
diante dessas alegações o Juízo proferiu despacho reconhecendo que o demonstrativo de (fls.284/291 proc.digitalizado), está parcialmente equivocado, uma vez que incluiu a multa diária fixada, porém, a ré não havia sido intimada pessoalmente até aquela data,
assim,
determinou a remessa dos autos
novamente
à Contadora Judicial, (30/11/2015) (fls. 306 proc. digitalizado) para confecção de novo cálculo do débito, em consonância com a sentença e o acórdão, excluindo-se apenas o computo da multa diária
. Determinou também a intimação pessoal da ré, na pessoa de seu representante legal, para que cumpra o determinado na sentença de (fls.154/160v), no prazo improrrogável de (90) noventa dias, sob as penas já fixadas.

Nesse contexto novo cálculo foi apresentado às fls. 308/315 proc. digitalizado apresentando o seguinte (RESUMO: DANO MORAL RS 19.266,73, CUSTAS PROCESSUAIS RS 4.634,68, HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS TOTAL RS 33.612,34 R$ 57.513,75, TOTAL DO DÉBITO RS 57.513,75, CÁLCULO CONTADORA 3 atualização RS 177,15).

Nesse contexto,
o valor da condenação foi atualizado de acordo com os índices estabelecidos na sentença e Acórdão, conforme Cálculo da Contadora Judicial.

Constata-se que foi expedido mandado de intimação da Agravante para cumprimento da obrigação de fazer imposta na sentença, sobrevindo certidão negativa,
não sendo possível localizar a executada nos endereços indicados nos autos.

Verifica-se que em seguida ocorreu a renuncia do mandato outorgado ao patrono da Executada/Agravante.

Intimada para se manifestar acerca da certidão do oficial de Justiça os Exequentes peticionaram no sentido de intimar a Executada/Agravante no endereço em que foi citada qual seja Av. Padre Anchieta, 710, Vila Aurora,
no qual a Ré fora citada, c
onforme fls. 77 (proc. digitalizado),
já que depois de citada nunca comunicou eventual mudança de endereço nos autos.

Constata-se que foi expedido
novamente mandado para cumprimento da obrigação
imposta na sentença, sobrevindo certidão negativa datada de 07/06/2017, diante da não localização da executada, tanto no endereço constante dos autos como via telefone.

Nesse contexto,
já passados mais de 3 (três) anos sem que a Agravante tivesse realizado pagamento e, tampouco, o cumprimento da obrigação imposta na sentença
apesar das diligencias visando a sua intimação para tal finalidade sem obter êxito em sua localização e, tampouco, apresentou novo endereço nos Autos, constata-se que o Juízo proferiu despacho determinando a intimação da empresa Agravante, via edital
, na pessoa do representante legal
para regularizar a representação processual no prazo de 90 (noventa) dias
, bem como para na forma do artigo 513, § 2°, inciso I e IV do Código de Processo Civil, para cumprir as obrigações no prazo de (15) quinze dias, acrescido de custas, se houver, em consonância com artigo 523 e §§ do mencionado Códex. Consta do referido despacho que em caso de descumprimento, o débito será acrescido de multa de (10%) dez por cento e, também, de honorários advocatícios fixados em (10%) dez por cento, com fulcro no § 1° do artigo 523 do Código de Processo Civil.

Efetivou-se, portanto, a intimação via edital tanto para regularizar a representação processual (no prazo de 90 dias), como para cumprimento da obrigação e, ainda, o pagamento do débito, já que as tentativas de intimar a Agravante restaram infrutíferas.

Nesse contexto que a Agravante afirma que não foi intimada pessoalmente para o cumprimento da obrigação de forma que não seria pertinente incidência da
astreinte
antes da sua efetivação ou seja antes da sua intimação pessoal, tendo em vista que a cobrança de multa cominatória exige, obrigatoriamente, a intimação pessoal do devedor para cumprimento da obrigação no prazo assinalado e que inexistindo intimação pessoal válida, a Agravante não poderia ser considerada inadimplente, de modo que deve ser declarada a
ineficácia das intimações por edital
realizadas que entende estar em desconformidade com a lei, bem como a
anulação de todos os atos processuais subsequentes
, em especial, a cobrança das astreintes e o deferimento da penhora do imóvel de matrícula no 86.833, registrado no Registro de Imóveis de Rondonópolis/MT.

Cumpre anotar que desde a prolação da sentença no presente caso o Juízo já havia na própria sentença, concedido o prazo de 90 (noventa dias) para que a Agravante cumprisse a obrigação de fazer concernente a: “
efetuar o cancelamento definitivo das averbações R1/28.814 R4/28.814, da matrícula n.o 28.814 averbações R1/29.330 e R4/29.330, todas do Cartório de Registro de Imóveis de Rondonópolis/MT,
no prazo improrrogável de 90 (noventa) dias a contar da ciência dessa decisão,
sob pena de incorrer em multa, que fixo no valor diário de R$ 500,00 (quinhentos reais), aplicável para qualquer ato da ré que esteja em desacordo com a ordem judicial ora emanada, limitada a
astreintes
a quantia de R$ 20.000,00 (vinte mil reais)
.”

A Agravante ciente da decisão ingressou com Apelação e, posteriormente, mesmo diante do trânsito em julgado da sentença desde
18/06/2014
,
não houve cumprimento da sentença,
embora sabendo que tinha o prazo de 90 dias para cumprir a obrigação de fazer a
partir da ciência da referida decisão
sob pena de incidência da
astreinte,
ademais, posteriormente,
apesar das várias tentativas de intimação da Agravante pessoalmente não foi encontrada no endereço declinado nos Autos
e constante de seu contrato social restando inexitosas todas as tentativas de se proceder a sua intimação pessoal
para cumprir referida a ordem judicial emanada da sentença desde 18/06/2014.

Diante desse quadro, ressalto que e
mbora a Súmula 410 do STJ exija, em regra, a intimação pessoal para a cobrança de multa, a jurisprudência tem aceitado a intimação por edital quando o executado se oculta ou está em local incerto, após frustradas as tentativas pessoais
sendo, portanto, admissível a intimação por edital no cumprimento de sentença de obrigação de fazer sob pena de
astreinte
(multa diária),
quando a despeito das varias tentativas de localizar a parte executada esta não é localizada, sendo o edital, portanto, ferramenta cabível para garantir o prosseguimento da execução
, mesmo porque se a devedora no caso mudou-se de endereço deveria comunicar no processo.

Portanto, o fato gerador da multa é o descumprimento da ordem judicial de modo que estando o devedor em local incerto ou se eventualmente se oculta e frustradas as tentativas de intimação pessoal a intimação por edital serve para dar ciência da obrigação e iniciar o prazo para cumprimento, sendo legítima a cobrança da
astreinte
se a omissão persistir.

Ademais, no caso, uma vez impossibilitada a localização da Agravante e diante da renuncia de seu patrono foi determinada sua intimação para regularizar a representação processual em prazo razoável de
90 (noventa dias),

não havendo falar em irregularidade ou invalidade da intimação
em questão e, tampouco, dos atos subseqüentes de constrição
pelo menos nesta análise dos fatos ocorridos.

Com relação a alegação de excesso de execução ao argumento da impossibilidade de incidir a multa e honorários previstos no artigo 523 § 1o do CPC, pelo menos a princípio não se verifica a verossimilhança nas alegações na medida em que diante do não cumprimento da sentença quanto ao pagamento do débito este é acrescido de multa de 10% e honorários igualmente em 10% na forma do artigo 523 retro mencionado.

Quanto a
astreinte

resta incluída no cálculo já que a Agravante simplesmente não cumpriu a obrigação no prazo previsto na sentença já transitada em julgado
e, posteriormente,
intimada via edital igualmente não cumpriu a ordem judicial
de modo que nesta análise recursal é possível admitir a incidência da
astreinte
no cálculo do débito
e não se verifica plausibilidade quanto ao argumento de excesso de execução.

Outrossim, no pertinente a alegação de que ofertou imóvel em substituição àquele que foi penhorado, objeto da matrícula 86.833, do Registro de Imóveis de Rondonópolis/MT
, cumpre ressaltar que
embora
o princípio jurídico da menor onerosidade (ou menor gravosidade) deva ser observado na execução de uma dívida, ele não chega ao ponto de impedir completamente a penhora ou constrição de bens do devedor para garantir o pagamento.

Embora a Agravante tenha afirmado a possibilidade de substituição do imóvel penhorado por outro ofertado sustentando ser idôneo, imperioso ressaltar que o a
rtigo 847 do Código de Processo Civil
permite que o executado possa pleitear a substituição do bem penhorado por outro, desde que comprove ser menos gravoso, não prejudique o credor e cumpra requisitos como descrição e valorização do novo bem, sendo fundamental realizar o pedido em até 10 dias após a intimação da penhora original para evitar a preclusão.

No caso, a Agravante pleiteia a substituição da penhora por outro imóvel, todavia, necessário anotar que
a

substituição de bem penhorado requer também a anuência do credor
, sendo esta necessária

para bens que não sejam dinheiro, fiança bancária ou seguro garantia, pois, a regra é a execução no interesse do credor, equilibrada com a menor onerosidade ao devedor em conformidade com o artigo (Art. 847 CPC), não havendo anuência deste pelo que se verifica, inclusive ressalta que o bem dado em substituição pertence a terceiro o que poderia implicar em prejuízo.

Nesse sentido:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUBSTITUIÇÃO DE PENHORA. IMÓVEL DADO EM GARANTIA. AUSÊNCIA DE ANUÊNCIA DO CREDOR. DECISÃO MANTIDA.

I. Caso em exame

Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que indeferiu o pedido de substituição de penhora de imóvel dado em garantia por títulos da dívida pública, no curso de ação de execução promovida pelo Banco do Brasil, em razão de inadimplemento de Cédula de Crédito Bancário.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se é possível a substituição da penhora de imóvel dado em garantia pelo devedor por outros bens (títulos da dívida pública), especialmente quando:

(i) a substituição é requerida após a designação de leilão do bem penhorado;

(ii)
o credor se opõe à substituição, alegando prejuízo;

(iii) inexiste demonstração inequívoca da liquidez dos bens ofertados em substituição.

III. Razões de decidir

3. A decisão agravada está fundamentada na ausência de demonstração de que a substituição não acarretaria prejuízo ao exequente, bem como na intempestividade do pedido (após designação de leilão).

4. Destacou-se a aplicação do art. 847, §4o, do CPC, que condiciona a substituição à anuência do credor e à inexistência de prejuízo.

5. A jurisprudência do STJ e do próprio relator corrobora a tese de que, ausente a anuência do credor e diante da suficiência e adequação do bem já penhorado (imóvel dado em garantia), não se admite a substituição pretendida pelo devedor.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso desprovido. Sentença mantida.

Tese de julgamento: “
1. A substituição da penhora somente pode ser admitida se não houver prejuízo ao exequente e com sua anuência, nos termos do art. 847, §4o, do CPC.
2. Imóvel dado em garantia da dívida é bem adequado à satisfação do crédito, e a posterior tentativa de substituição por bens de liquidez duvidosa não deve prosperar. 3. Pedido formulado após designação de leilão não atende ao princípio da boa-fé processual e pode comprometer a efetividade da execução.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 300 e 847, §4o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1.785.436/MS, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva; STJ, AgInt no AREsp 2434091/GO, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze; TJMT, AI 10177698420248110000, Rel. Des. Marcos Regenold Fernandes.

(N.U 1012010-08.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/08/2025, Publicado no DJE 14/08/2025).

Diante dessas considerações, no contexto apresentado,
apesar dos argumentos elencados pela Agravante,
não se verifica a presença dos requisitos elencados pelo artigo 300 do CPC, para acolhimento da tese recursal
conforme pretendido de modo que é caso de manter, a decisão proferida pelo Juízo
a quo
, máxime porque não comprovada situação contrária, nesse momento processual.

Diante dessas considerações,
nego provimento ao recurso”.

(...)

Dessa forma, como se vê o acórdão analisou a questão a matéria suscitada pela Embargante com relação

com relação a sua intimação via edital reconhecendo a sua validade no caso, embora contrariando sua pretensão recursal, sendo que no contexto apresentado,
a matéria trazida a julgamento foi devidamente analisada e decidida de forma a propiciar eventual interposição de recurso junto às Instâncias Superiores, valendo ressaltar que
externei de modo claro e objetivo as razões de meu convencimento ao decidir a questão, ademais,

não há falar em ofensa aos dispositivos legais suscitados, como amplamente fundamentado.

A pretensão da Embargante consiste em rediscutir a matéria em sede de embargos de declaração o que se revela o meio inadequado para tanto, já que a finalidade dos Embargos Declaratórios restringe-se a suprir omissões, contradições e obscuridades inocorrentes no caso.

Neste sentido, a jurisprudência pátria:

“Não pode ser conhecido recurso que, sob o rótulo de embargos declaratórios, pretende substituir a decisão recorrida por outra. Os embargos declaratórios são apelos de reintegração – não de substituição”. (STJ – 1a Turma, Resp 15774-0-SP, Rel. Min. Humberto Gomes de Barros. não conheceram.

Diante do exposto,
nego provimento aos Embargos
de Declaração.

É o voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2026